Tribunal: STJ
Processo: 0001566-87.2025.8.26.9061
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5551 - SP
(2025/0430859-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: A L P
ADVOGADO
: DIEGO LEONARDO MILANI GUARNIERI - SP283015
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: RENATO SILVEIRA BUENO BIANCO - SP199094
EMENTA
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI .EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
INTERNO.
COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
§3o, DO CPC.
ART. 1.024,
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Conforme o disposto no artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil, "o órgão
1.
julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser
este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente
para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a
ajustálas às exigências do
§1o".
art. 1.021,
2. "Recebidos os embargos de declaração como agravo interno, conforme
sedimentada jurisprudência do STJ, não se conhece do recurso quando a parte,
embora devidamente intimada, nos termos do
§3o, do CPC, deixa de
art. 1.024,
complementar as razões". (AgInt na Rcl n.
rel. Min. Herman Benjamin,
47.466/RJ,
Corte Especial, DJe de 25/10/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
08/04/2026
14/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55902957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: b3a8949a-b477-4f14-a5a2-67ee8e50e29e

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55902957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:38
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: b3a8949a-b477-4f14-a5a2-67ee8e50e29e

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5551 - SP
(2025/0430859-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: A L P
ADVOGADO
: DIEGO LEONARDO MILANI GUARNIERI - SP283015
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: RENATO SILVEIRA BUENO BIANCO - SP199094
EMENTA
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI .EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
INTERNO.
COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
§3o, DO CPC.
ART. 1.024,
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Conforme o disposto no artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil, "o órgão
1.
julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser
este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente
para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a
ajustálas às exigências do
§1o".
art. 1.021,
2. "Recebidos os embargos de declaração como agravo interno, conforme
sedimentada jurisprudência do STJ, não se conhece do recurso quando a parte,
embora devidamente intimada, nos termos do
§3o, do CPC, deixa de
art. 1.024,
complementar as razões". (AgInt na Rcl n.
rel. Min. Herman Benjamin,
47.466/RJ,
Corte Especial, DJe de 25/10/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por A L P contra decisão monocrática
que não conheceu do pedido de uniformização de interpretação de lei em razão da ausência de
demonstração de similitude fático-jurídico entre os casos confrontados, nos termos da seguinte
ementa:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. NÃO CONHECIMENTO.

Documento eletrônico VDA54997942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:04
Código de Controle do Documento: 17857c5a-0685-41d2-bfe3-259f940ff470

Foi proferido despacho determinando a intimação da parte embargante para que
complementasse as razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, de forma a ajustá-las às
exigências do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil, conforme determinação do artigo
1.024, §3o, do mesmo diploma (fl. 126).
Após o decurso de prazo, certificou-se nos autos que a parte não complementou
as razões do recurso (fl. 130).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração opostos almejavam rediscutir o mérito da decisão
monocrática, razão pela qual foram recebidos como agravo interno, intimando-se a parte
embargante para complementar as razões recursais em 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.024,
§3o, do CPC.
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, "recebidos os
Embargos de Declaração como Agravo Interno, conforme sedimentada jurisprudência do STJ,
não se conhece do recurso quando a parte, embora devidamente intimada, nos termos do
§ 3o, do CPC, deixa de complementar as razões" (AgInt na Rcl n.
relator
art. 1.024,
47.466/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
8/10/2024,
25/10/2024.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO INTERNO. ABERTURA DE PRAZO PARA
COMPLEMENTAR AS RAZÕES.
§ 3o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.024,
PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO
PRAZO
ESTIPULADO.
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO.
§ 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO
ART. 1.021,
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Consoante o disposto no
§ 3o, do Código de Processo Civil (
art. 1.024,
, "o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como
CPC/2015)
agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine
previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias,
complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do
§ 1o".
art. 1.021,
2. "Recebidos os Embargos de Declaração como Agravo Interno, dele não se
conhece quando a parte requerente, intimada a complementar as razões
recursais, não se manifesta no prazo legal (arts. 1.021, § 1o,
§ 3o,
c/c art. 1.024,
do
" (AgInt no
relator Ministro Herman
CPC/2015)
REsp 2.007.343/BA,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
17/10/2022,
4/11/2022)
3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Agravo interno
não conhecido.
(EDcl na Rcl n.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
39.214/RS,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
18/6/2024,
26/6/2024.

Documento eletrônico VDA54997942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:04
Código de Controle do Documento: 17857c5a-0685-41d2-bfe3-259f940ff470

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS
RAZÕES DE RECURSO. ARTIGOS 1.021, § 1o, E 1.024, § 3o, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DESCUMPRIDO. NÃO CONHECIDO.
ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR.
NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Consoante entendimento desta Corte, recebidos os embargos de declaração
como agravo interno, não se conhece do recurso quando a parte, embora
devidamente intimada nos termos do artigo 1.024, § 3o, do CPC, deixa de
complementar suas razões. Precedentes.
2. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de
prestação jurisdicional.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Agravo interno não conhecido.
(PET no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.368.016/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
3/6/2024,
5/6/2024.
Na hipótese, o prazo para complementação das razões do agravo interno teve
início em
e término em
tendo sido certificado o decurso do prazo para
20/02/2026
26/02/2026,
complementar as razões recursais. Dessa forma, mostra-se incabível o conhecimento do presente
recurso, na linha da jurisprudência desta Corte.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54997942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:04
Código de Controle do Documento: 17857c5a-0685-41d2-bfe3-259f940ff470

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 5.551 / SP
Número Registro: 2025/0430859-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015668720258269061 10622289220248260053 15668720258269061
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : A L P
ADVOGADO
: DIEGO LEONARDO MILANI GUARNIERI - SP283015
REQUERIDO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : RENATO SILVEIRA BUENO BIANCO - SP199094
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - PROMOÇÃO /
ASCENSÃO - PROGRESSÃO FUNCIONAL COM INTERSTÍCIO DE DOZE
MESES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: A L P
ADVOGADO
: DIEGO LEONARDO MILANI GUARNIERI - SP283015
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : RENATO SILVEIRA BUENO BIANCO - SP199094
TERMO
Documento eletrônico VDA55884468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:40
Código de Controle do Documento: a01b2f99-b68e-4a26-92b8-e71cb64c5ed9

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
08/04/2026
14/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:40
Código de Controle do Documento: a01b2f99-b68e-4a26-92b8-e71cb64c5ed9